Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-67.2025.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da não apresentação do contrato original com garantia de alienação fiduciária. O recorrente sustenta que juntou cópia do contrato e notificação de mora, documentos suficientes para instruir a ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a apresentação da via original do contrato para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC (arts. 319 e 320) exige que a inicial seja instruída com documentos indispensáveis, mas não impõe a apresentação do original do contrato.
4. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece como requisitos para a busca e apreensão apenas a comprovação da mora e a existência do contrato de alienação fiduciária, sem exigir a via original.
5. A exigência do original visa evitar duplicidade de cobrança em títulos cambiais, mas a Cédula de Crédito Bancário possui circulação restrita (art. 29, §1o, da Lei no 10.931/04), não justificando tal imposição.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a desnecessidade da via original, salvo alegação concreta de inconsistência ou duplicidade, o que não ocorre no caso.
7. A petição inicial atende aos requisitos legais e deve prosseguir, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. A apresentação da via original do contrato não é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, salvo alegação concreta de inconsistência ou duplicidade. 2. A petição inicial instruída com cópia do contrato e prova da mora é apta a amparar a pretensão autoral."
Dispositivos relevantes citados: arts. 319, 320, 321 e 485, I, do CPC; arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/69; art. 29, §1o, da Lei no 10.931/04.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2062834, 0731090-42.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, j. 29/10/2025, DJe 12/11/2025; Acórdão 1950457, 0710013-15.2023.8.07.0010, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, j. 28/11/2024, DJe 13/12/2024.